Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723046-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CESAR MARTINS, LIDIANE FERNANDES LEANDRO AGRAVADO: ERLY FERNANDES CARDOSO, ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS CESAR MARTINS e outra em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra Joana Cristina Brasil Barbosa Ferreira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO e outra, acolheu a impugnação à penhora ofertada pelos executados, desconstituindo a penhora incidente sobre o imóvel indicado por reconhecer sua natureza de bem de família impenhorável, nos termos do art. 833, I, do CPC.. Em suas razões recursais, os exequentes informam e sustentam, em singela síntese, que “o imóvel objeto da constrição possui valor estimado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo localizado em Arniqueiras/DF, com características de alto padrão, ou seja, um imóvel de luxo, composto por uma casa de 05 quartos, churrasqueira, garagem, piscina e escritório entre outros com área de 1.213,86 m2, circunstâncias que revelam evidente desvio da função protetiva da norma.” Defendem que "o imóvel de valor elevado, ainda que caracterizado como bem de família, torna possível a penhora, esse tem sido o entendimento mitigado dos tribunais, com relativização da penhora, uma vez que sua venda (bem) para pagamento do crédito devido no presente possibilitaria ainda a aquisição de residência digna ao executado.” Requerem a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando o reconhecimento da penhorabilidade do imóvel posto “sub judice”, por se tratar de bem de alto valor. Subsidiariamente, requerem seja deferida a manutenção da penhora e o registro do gravame na matrícula do imóvel, sendo a matrícula no 362627 perante o 3o cartório de Registro de imóveis do DF, como solução, de um lado, ao direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, avisto ausentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de impugnação ao pedido de penhora apresentada pelos executados (ID 228329062), que sustentam que o imóvel localizado na Lote no 24, Conjunto 01, situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Setor Habitacional Arniqueira, Região Administrativa de Águas Claras/DF, sob a matrícula no 248.862, no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, é bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/90 (Id. 228329062). Para tanto, juntaram escritura pública de aquisição do imóvel (ID 229687187), certidão negativa da CODHAB (ID 229688933), edital de venda direta da TERRACAP (ID 229687184), documento comprobatório de permuta (ID 228346772) e elementos extraídos do processo no 0725497-40.2023.8.07.0020 (ID 228351020), todos indicativos de que o referido bem é utilizado como residência habitual dos devedores. A exequente, em manifestação (ID 205994388), alegou possível desvio de função residencial do bem, sugerindo a existência de cessão irregular. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no próprio diploma legal — as quais não se configuram no caso em tela. Os documentos acostados aos autos demonstram, com suficiência, a destinação habitacional do bem: a escritura pública de compra e venda (ID 229687187) atesta a aquisição do imóvel pelos executados; a certidão negativa emitida pela CODHAB (ID 229688933) indica que o imóvel não está vinculado a outros programas habitacionais públicos, o que reforça sua condição de residência principal; e o edital no 07/2021 da TERRACAP (ID 229687184), relativo à venda direta, confirma a destinação residencial do imóvel alienado. Além disso, há indícios de que os executados obtiveram o referido bem por permuta com outro imóvel de sua propriedade (ID 228346772). A exequente limita-se a levantar alegações genéricas sobre a forma de utilização do bem, sem apresentar qualquer elemento concreto que comprove cessão onerosa, uso comercial, locação a terceiros, ou de outro modo afaste a presunção de impenhorabilidade decorrente da destinação do imóvel como residência da executada (ID 205994388). Assim, permanece incólume a proteção conferida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. Restam prejudicados os embargos de declaração opostos. Assim, acolho a impugnação dos executados e desconstituo a penhora incidente sobre o imóvel indicado, por reconhecer sua natureza de bem de família impenhorável, nos termos do art. 833, I, do CPC. Se necessário, expeça-se termo de baixa. Intimem-se os exequentes para indicar bens penhoráveis dos devedores, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão com fulcro no art. 921, III, CPC.” Com efeito, sobreleva considerar que os executados juntaram aos autos documentos atestando como único imóvel de propriedade o bem penhorado. Assim, os impugnantes se desincumbiram de seu ônus de prova. Carreados aos autos documentos que denotam a caracterização do imóvel constrito como bem de família, o fato do imóvel ser de alto valor não desconfigura sua impenhorabilidade. Com essa compreensão, colaciono precedentes do colendo STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. ELEVADO VALOR. IMPENHORABILIDADE. 1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de penhora de imóvel, residência da família, de alto valor. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, prevista na Lei no 8.009/1990, basta que o imóvel sirva como residência da família, sendo irrelevante se ele é ou não de elevado valor. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.629.196/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. BEM DE FAMÍLIA. VALOR ELEVADO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE INDICA QUE A PARTE RESIDE EM DETERMINADO IMÓVEL, APESAR DE SER TITULAR DE OUTRO BEM DE MENOR VALOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM QUE É EFETIVAMENTE UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 83/STJ. PROTEÇÃO LEGAL. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante que o bem seja considerado luxuoso ou de alto padrão. 3. Esta Terceira Turma perfilha o entendimento de que o critério de "imóvel de menor valor", previsto no art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990, deve ser aplicado no caso de haver mais de um imóvel sendo utilizado como residência da entidade familiar, o que não se extrai do acórdão recorrido. 4. O precedente citado pela agravante não diverge do posicionamento jurisprudencial deste Colegiado - no sentido de ser necessário que o devedor resida também no imóvel de menor valor -, não havendo, portanto, como aplicar a Súmula 83/STJ à pretensão da parte adversa. 5. As hipóteses que autorizam a penhora do bem de família comportam interpretação restritiva, haja vista que o escopo da Lei n. 8.009/1990 é de proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo (AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou improvido. 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.549.035/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. ALTO VALOR DO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90. Súmula 568/STJ. 3. Diante da análise do mérito em que foi desacolhida a pretensão do agravante, fica prejudicada a divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.107.604/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminarmente vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator